Tribunal: TJMT
Processo: 1021425-77.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021425-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLEYTON HENRIQUE LIMA MOTTA VIEIRA - CPF: 055.052.421-54 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021425-77.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1021425-77.2023.8.11.0002

Recorrente:

Kleyton Henrique Lima Motta Vieira

Recorrida
: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de água decorrente de fatura contestada tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular.

Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021425-77.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1021425-77.2023.8.11.0002

Recorrente:

Kleyton Henrique Lima Motta Vieira

Recorrida
: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de

Kleyton Henrique Lima Motta Vieira.

Ação:
Declaratório de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Compensação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 219861165
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a empresa recorrida realizar o refaturamento do consumo de 03/2023, 04/2023; e 05/2023 pela média de consumo nos últimos 12 meses, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 219861167): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral de R$10.000,00 (dez mil reais) e a restituição de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Contrarrazões
(Id. 219861169
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021425-77.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1021425-77.2023.8.11.0002

Recorrente:

Kleyton Henrique Lima Motta Vieira

Recorrida
: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso interposto pelo autor ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por meio do qual pretende a reforma para que seja fixado valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da Unidade Consumidora de água de nº 194182, e que seu consumo nunca ultrapassou a monta de 40,00 (quarenta reais).

Aduz que nos meses de março, abril e maio de 2023 recebeu faturas com valores muito acima de sua média de consumo, sendo elas respectivamente no valor de R$: 223,98 (duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), R$: 80,10 (oitenta reais e dez centavos), e R$: 78,53 (setenta e três reais e cinquenta e três centavos) e ainda uma cobrança determinada “serviço de atualização” lançadas na fatura de R$ 8,67 (oito reais e sessenta e sete centavos).

Diante das cobranças realizou uma reclamação junto a concessionária de água sob protocolo nº 20231000581005, e junto ao PROCON MT sob protocolo nº 23.06.0207.006.00042-3, contudo nada foi resolvido e em 29/05/2023 teve o serviço de abastecimento de água de sua residência suspenso.

Em razão da suspensão teve que contratar o serviço de caminhão pipa para abastecer sua residência conforme comprovantes juntados em Id. 219860191 e Id. 219861150 no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A concessionária de água por sua vez, alega que a fatura foi gerada com confirmação de leitura, e que realizou vistoria no hidrômetro, e não foi constatada nenhuma irregularidade ou anormalidade no medidor, todavia verifica-se não apresentou nenhum documento probatório que corrobore suas alegações,
ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Diante do corte indevido de faturas contestadas e sem solução administrativa em tempo razoável com a suspensão do fornecimento de água, restou caracterizada a falha na prestação de serviço,
tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrida e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REFATURAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A suspensão do fornecimento de água decorrente de fatura contestada tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento.
(N.U 1059990-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

À vista do exposto, considerados os elementos colhidos nos autos

cabível, portanto, a condenação por materiais

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente ao valor gasto com abastecimento por caminhão pipa e danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em
R$3.000,00(três mil reais)
valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença recorrida, para e condenar a concessionária de água ao pagamento de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de danos materiais
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso; e ao pagamento de

R$3.000,00(três mil reais) a título de danos morais, em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024